Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725572-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS RECORRIDO: DENISE ZECHIN LEITE DESPACHO Na petição de ID no 59139428, a recorrida DENISE ZECHIN LEITE requer a juntada de procuração, constituindo como seus novos patronos os advogados Eduardo Augusto Paurá Peres Filho, OAB/PE 21.220, e Victor Souza Soares, OAB/PE 46.230 (ID no 59139431). Pugna, ainda, pela reabertura do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Proceda a Secretaria às devidas alterações no sistema do PJe em razão da constituição dos novos causídicos acima mencionados. Indefiro o requerimento de reabertura do prazo para contrarrazões ao recurso especial, porquanto a constituição do novo mandatário foi posterior à deflagração do início do prazo para a prática da referida faculdade processual. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Certifique-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao apelo especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Augusto Paurá Peres Filho, OAB/PE 21.220, e Victor Souza Soares, OAB/PE 46.230. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007